Tribunal: TJSP
Processo: 1009751-24.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL AO FINAL – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO INTEGRAL DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 5o, DA LEI No 11.608/03 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1009751-24.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MULTITEK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1009751-24.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 29474
AGRV.No: 1009751-24.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL (2a VARA CÍVEL)
AGTE. : MULTITEK IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA
AGDO. : SPS CORP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
AGRAVO INTERNO
EMBARGOS A EXECUÇÃO -
DIFERIMENTO
DO
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO
RECURSAL AO FINAL AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO
INTEGRAL DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 5o, DA
LEI No 11.608/03 - DECISÃO MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto por MULTITEK
IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA, nos autos dos “EMBARGOS A
EXECUÇÃO” que opôs em face de ITAU UNIBANCO S/A, ora sucedido por SPS
CORP I
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS, contra a decisão monocrática proferida por este relator às fls.
956/960 (dos autos digitais principais), que indeferiu o pedido realizado pela
Agravante de diferimento do recolhimento das custas ao final ou aplicação do
disposto no artigo 98, § 5o e 6o, do Código de Processo Civil.
Inconformada, a Agravante recorre, alegando em síntese
que: a) possuía os benefícios da gratuidade processual que foi revogada; b) os
requisitos exigidos para o diferimento são “menos exigentes que da gratuidade” e
a Agravante, os possui; c) “a crise da Agravante está ainda mais grave por conta
da pandemia do COVID-19, pelo grave estado de saúde do seu principal sócio e
pelo falecimento de outro”; d) os recursos financeiros que possuem advém de
cheques especial, que são utilizados de forma prioritária ao pagamento de
funcionários (fls. 01/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1009751-24.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Anoto que o Agravado apresentou manifestação às fls.
12/21.
É o relatório.
Destaco que nada há para ser reconsiderado quanto à
decisão impugnada.
A Lei no 11.608/03, que dispõe sobre a taxa judiciária
incidente sobre os serviços públicos de natureza forense no Estado de São
Paulo, ao tratar sobre diferimentos do seu recolhimento ao final, em seu art. 5°,
dispõe que:
“O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da satisfação da
execução quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade
financeira do seu recolhimento, ainda que parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando
promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.”
Destarte, o mencionado artigo estabelece duas condições
para que haja o diferimento: 1) comprovação, por meio idôneo da momentânea
impossibilidade financeira de seu recolhimento; e, 2) uma das hipóteses previstas
nos incisos de I a IV.
Em que pese o caso vertente tratar-se de embargos à
execução, destaco que as condições estabelecidas na Lei a Lei no 11.608/03, que
dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza
forense no Estado de São Paulo, deveriam ser completamente preenchidas, em
especial, a comprovação, por meio idôneo da momentânea impossibilidade
financeira de seu recolhimento, o que, diga-se de passagem não o foi.
Como já fundamentado nas decisão de fls. 932/936 e fls.
956/960, a Agravante “trouxe aos autos os documentos de fls. 884/915 (balanço
patrimonial, consultas do SCPC, troca de e-mails com gerente bancário, decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1009751-24.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
judiciais, etc) que diga-se de passagem não são suficientes para comprovar de
forma efetiva e cabal a real/atual situação econômica pela qual diz ultrapassar.
Importante ressaltar que não foram colacionados aos autos
declaração de imposto de renda ou outros documentos que trouxessem mais
robustez às alegações”
(...) Destaco que em caso semelhante, onde a Apelante
requereu o mesmo pleito, o Ilustre Desembargador Spencer Almeida Ferreira
também indeferiu tal benefício no recurso de apelação no1091063-
90.2017.8.26.0100.”
Ademais, em que pese o falecimento de um de seus sócios
ter ocorrido no ano passado e a atual pandemia, os documentos colacionados
coma presente petição (extratos bancários e consulta de score), não foram
suficientes para modificar a decisão já proferida. (...)
Assim, tendo em vista a ausência de comprovação por meio
idôneo, da momentânea impossibilidade financeira do recolhimento do preparo
recursal, efetivamente não deve ser atendido o pleito de recolhimento ao final.
Do mesmo modo, não prospera o pleito de redução ou
parcelamento.
Isto porque o artigo art. 98, § 5o e § 6o, do Código de
Processo Civil, permitem apenas a redução e parcelamento de despesas
processuais (v.g. pagamento de perícia), e não o pagamento de custas
processuais (no caso, preparo recursal).
Nesse sentido, já decidiu esta Câmara: TJSP; Agravo de
Instrumento 2059959-72.2017.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível 42a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/05/2017; Data de Registro: 12/05/2017.
Este também é o posicionamento mais abalizado deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1009751-24.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
Tribunal de Justiça:
AÇÃO REVISIONAL - Gratuidade de justiça
Benefício
negado Condições pessoais do agravante que não permitem a
concessão
Hipossuficiência econômica não demonstrada

Impossibilidade, por sua vez, de parcelamento do recolhimento ou da redução percentual das custas
processuais devidas por falta de amparo legal, porquanto os
§§ 5o e 6o do art. 98 do CPC se aplicam somente às despesas
processuais que a parte beneficiária da gratuidade de justiça
tiver que adiantar, o que não é a hipótese dos autos Ordem
para a emenda da inicial a fim de se adequar o valor da causa
Decisão, nesse tocante, não prevista no rol taxativo do art. 1.015
do CPC
Recurso, ademais, neste aspecto, que se mostra
intempestivo - Recurso não provido, na parte conhecida. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2120475-87.2019.8.26.0000; Relator (a):
Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Privado; Foro de Cubatão - 4a Vara; Data do Julgamento:
18/07/2019; Data de Registro: 18/07/2019) (Grifei)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO.
AÇÃO DE COBRANÇA. Alegação de que aos autos foram trazidos
documentos hábeis a demonstrar sua condição de miserabilidade,
bem como que não foram analisados os pleitos de parcelamento e
diferimento do recolhimento das custas ao final. Inexistência.
Análise dos documentos, que foi devidamente realizada no V.
Acórdão.
Pleito
de
parcelamento
das
custas
iniciais.
Impossibilidade. Dicção do art. 98, § 6o, do CPC/2015. Pedido
de diferimento do recolhimento das custas para o final do
processo. Hipótese que não se ajusta ao modelo legal.
Indeferimento que se afigura regular. Compreensão do art. 5o da
Lei no 11.608/03. Embargos acolhidos parcialmente. (TJSP;
Embargos de Declaração Cível 2102673-76.2019.8.26.0000;
Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do
Julgamento: 23/07/2019; Data de Registro: 23/07/2019) (Grifei)
Logo, ante a ausência de previsão legal, é impossível o
acolhimento do pedido da Agravante.
Após trânsito em julgado do acórdão, comprove o recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1009751-24.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
6
o pagamento do preparo recursal, em cinco dias, sob pena de não
conhecimento do recurso de apelação interposto, por deserção.
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o recurso.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator